Tribunal: TJDFT
Processo: 0736378-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736378-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUANA GOMES D AVILA RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por LUANA GOMES D’AVILA em face de acórdãos prolatados pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis/TJDFT, relatoria do e. Juiz MARCO ANTONIO DO AMARAL. Segundo a reclamante, os acórdãos, registrados sob os nrs. 2005074 (recurso inominado, ID 75635014) e 2023593 (embargos de declaração, ID 75635014), descumpriram “claramente acórdão proferido por este Tribunal nos autos do processo n. 0703159-11.2023.8.07.0008 - 6a Turma Cível – APELAÇÃO CÍVEL.” (sic, ID 75634158, p. 9) Requer a total procedência da ação para que seja anulada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à responsabilidade objetiva do fornecedor do produto, imputada por força do Código de Defesa do Consumidor, para determinar a reparação e indenização dos danos experimentados, conforme expostos no processo n. 0801601- 51.2024.8.07.0016, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC. Brevemente relatados, DECIDO. A Reclamação é medida excepcional, de fundamentação vinculada, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC (que normatizou o instituto, de maneira mais extensiva), e art. 196 e parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT, verbis: CPC/2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...] RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação, portanto, tem contornos próprios e não se caracteriza como sucedâneo recursal, sob pena de se desvirtuar a natureza e a finalidade dessa medida extrema de controle jurisdicional. Note-se que “Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual.” (EDcl na Rcl 33.747/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 14/12/2018). Por seu turno, o julgamento da Reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir (art. 988, § 1o, CPC; art. 196, § 1o; e art. 197, §2o, todos do RITJDFT). Salvo nas hipóteses estritamente regimentais previstas (art. 18, VI, art. 22, X, art. 27, III, art. 196, IV, § 2o, e art. 197, § 2o, RITJDFT), este Tribunal não detém competência constitucional para exercer o controle e revisão dos atos judiciais emanados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dos quais somente são admitidos os embargos de declaração, opostos aos próprios acórdãos (art. 48 da Lei n. 9.099/95) e o recurso extraordinário (Súmula 640-STF), cujo juízo de admissibilidade compete à presidência da turma recursal (art. 86, RITRJE). Não se admite recurso especial (Súmula 203-STJ). Logo, afigura-se manifestamente inadmissível a presente Reclamação, pois atribuí a acórdão proferido por Turma Recursal inexistente desobediência do quanto decidido em pronunciamento exarado por turma cível deste Tribunal. E nessa perspectiva, mostra-se desnecessária, ainda, a redistribuição do presente processo à 6a Turma Cível, para processamento e julgamento, pois ausente o devido respaldo legal e regimental. Ante o exposto, INADMITO a presente Reclamação. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora